Tribunal: TJDFT
Processo: 0727428-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c/c declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de urgência. Rescisão contratual. Retirada de equipamentos alugados.
1. Em agravo de instrumento, não pode o Tribunal decidir sobre matéria que não foi objeto da decisão impugnada.
2. O comparecimento espontâneo da ré supre a necessidade de citação, desde que a petição inicial já tenha sido recebida pelo Juízo.
3. Rescindido o contrato, não se impõe ao contratante a manutenção dos equipamentos, especialmente ante a intenção de nova contratação e a notícia de danos e riscos. Retirados os bens pelo condomínio/agravado, inexigível a taxa de desinstalação.